Tribunal: TJDFT
Processo: 0720567-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO COM DIVERGÊNCIA TOTAL OU PARCIAL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A remissão pré-processual é atribuição do Ministério Público de, antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, conceder o perdão administrativo como forma de exclusão do processo, não significando o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade pela prática de ato infracional.
2. É facultado ao Ministério Público conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, nos termos do artigo 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cumulada com qualquer medida prevista em lei, tal como a medida protetiva de tratamento toxicômano. Se o representante do Ministério Público ofereceu a adolescente remissão cumulada com medida protetiva de tratamento toxicômano, não pode o juiz deixar de aplicar a medida e homologar apenas a remissão.
3. Havendo discordância total ou parcial da remissão, o juiz deverá fazer a remessa dos autos ao Procurador–Geral de Justiça e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la ou ratificará o arquivamento ou a remissão; só então estará o juiz obrigado a homologar, nos termos do artigo 181, §2o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Recurso conhecido e provido.